Tribunal: TJBA
Processo: 8067959-94.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067959-94.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CHP1000 2 EMPREENDIMENTO LTDA e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

AGRAVADO: WALKIRIA ROCHA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RAMON COLARES SARMENTO DE ARAUJO, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIBERAÇÃO DE VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA TUTELA ANTECIPADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de liberação de saldo depositado judicialmente em ação originária que discute atraso na entrega de imóvel e compensação de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Análise da possibilidade de levantamento do valor depositado antes da conclusão da perícia contábil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela antecipada exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano grave e irreparável (art. 300 do CPC).

4. O efeito suspensivo ao agravo de instrumento requer a demonstração de risco concreto de prejuízo imediato (art. 995, parágrafo único, do CPC), o que não restou comprovado nos autos.

5. A necessidade de prudência justifica a manutenção da decisão até a conclusão da perícia contábil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige demonstração de probabilidade do direito e risco de dano grave e irreparável. 2. A liberação de valores depositados em juízo pode ser indeferida enquanto pendente a apuração do montante devido."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de
Agravo de Instrumento nº
8067959-94.2024.8.05.0000
, tendo, como Agravantes,
CHP1000 2 EMPREENDIMENTOS LTDA

e OUTRO

e, como Agravado,

WALKIRIA ROCHA OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E

NEGAR
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO
RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA